Tribunal: TJMT
Processo: 1045000-26.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045000-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESARIO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO - CPF: 304.429.741-91 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), PRIDE ASSISTENCIA LTDA - CNPJ: 46.241.407/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INTEGRALIZADA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS –
AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

A inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal justifica-se diante do
erro

grosseiro
da parte ao manejar apelação contra decisão manifestamente interlocutória, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1045000-26.2025.8.11.0041

APELANTE:

CESARIO GONÇALVES DE QUEIROZ FILHO

APELADOS:

BANCO INTER S/A E PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CESARIO GONÇALVES DE QUEIROZ FILHO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
,
lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito
, ajuizada em face do
BANCO INTER S/A
e
PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA
, que
INDEFERIU
o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 295709852, sendo estes rejeitados em Id. 295709857.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão de primeira instância desconsiderou sua real situação financeira, evidenciada por documentos anexados aos autos que comprovam sua hipossuficiência, com renda líquida inferior a 3 salários mínimos.

Argumenta que a simples declaração de pobreza, amparada pela Lei nº. 1.060/50 e pelo NCPC (art. 98 e 99), deveria ser suficiente para a concessão do benefício, conforme entendimento jurisprudencial consolidado que admite a gratuidade para rendas abaixo de 10 salários mínimos e que a contratação de advogado particular não é impedimento.

Afirma que a negativa viola seu direito fundamental de acesso à justiça e que a causa é complexa, demandando perícia para análise de fraude bancária.

A par destes argumentos, requer que o recurso de Apelação seja recebido e provido, com a consequente reforma integral da sentença recorrida, a fim de que todos os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes, em sua totalidade, como medida que se impõe para a realização da justiça e em estrita observância dos preceitos legais aplicáveis (Id. 295709859).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos na origem, verifico que o caso é de não conhecimento do recurso.

É cediço que nos termos do CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

No tocante a tais pressupostos, especialmente o da adequação, percebe-se, aqui, nitidamente, a ocorrência de erro grave pela parte apelante quando da interposição do presente apelo, uma vez que a decisão guerreada apenas
INDEFERIU
o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora.

Não há falar, contudo, de sentença, a qual, nos termos do artigo 203, § 1º, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de
sentença
é a
apelação
, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe à interposição de agravo de instrumento, conforme artigo
1.015
,
CPC
.

Nesta toada já decidiu o colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ COM NATUREZA DECISÓRIA NO MESMO ATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Ação monitória, ajuizada em 27/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 5/7/2022.

2. O propósito recursal é decidir se é cabível agravo de instrumento por parte do autor da ação monitória contra o pronunciamento do juiz que, após o decurso do prazo legal sem pagamento e oposição de embargos pelo réu, determina a conversão do mandado monitório em executivo e, no mesmo ato, delimita o valor devido e os encargos aplicáveis, em desfavor do autor.

3. No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2º, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz . Precedentes.

4. O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.

5. Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo.

6. Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos arts. 701, § 2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

7. Hipótese em que (I) o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão, emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis, e determinar a isenção de custas e honorários - segundo o recorrente, de forma indevida e contrária ao próprio instrumento de crédito; (II) o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor recorrente, sob o argumento de que seria cabível apelação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento do agravo de instrumento, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.”
(STJ - REsp: 2011406 PB 2022/0200812-6, Terceira Turma; Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12.12.2023)

No mesmo trilhar, julgou esta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA
. CONVERSÃO DO MANDADO
MONITÓRIO
EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de ação
monitória
, converteu o mandado inicial em título executivo judicial, condenando o devedor ao pagamento do valor devido, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converte o mandado
monitório
em título executivo judicial é impugnável por apelação ou se exige a interposição de agravo de instrumento, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A decisão que converte o mandado
monitório
em título executivo judicial tem natureza de decisão interlocutória, nos termos dos arts. 203, § 2º, e 1.015, II, do CPC, e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.

A inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal justifica-se diante do
erro

grosseiro
da parte ao manejar apelação contra decisão manifestamente interlocutória, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça e tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que converte o mandado
monitório
em título executivo judicial é de natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. 2. O manejo de apelação configura
erro

grosseiro
, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 2º; 1.015, II; 701, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.011.406/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023; TJRS, Apelação Cível nº 70077784692, Rel. Des. Elisabete Correa Hoeveler, 13ª Câmara Cível, j. 28.06.2018.”
(N.U 1022627-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

E este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO –
AÇÃO
MONITÓRIA
– CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ERRO

GROSSEIRO
– FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ E TJ/MT – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, desafia agravo de instrumento e não apelação, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória (art. 203, §§ 1º e 2º, e do art. 1.015, II, ambos do CPC)

A interposição de apelação constitui
erro

grosseiro
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando o não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1002225-95.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (Destaquei)

Sem maiores digressões, verifica-se que a irregularidade apontada é insuscetível de superação, não se mostrando cabível, na espécie, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Desse modo, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso
, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025